Tribunal: STF
Processo: MS 37969
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos por ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO contra decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada.
    O embargante alega que “em que pese o pleito alternativo expressamente deduzido no pedido inicial no sentido de determinar que o alcance da quebra dos sigilos telefônico e telemático do impetrante seja restrito ao período em que atuou como chanceler na pandemia, ou seja, entre março de 2020 e março de 2021, é certo que a mencionada decisão se mostra omissa na medida em que se limitou em negar o pleito liminar principal, deixando de enfrentar o pedido alternativo de limitação da quebra dos sigilos ao período da pandemia compreendido entre março de 2020 e março de 2021”.
    Aduz que "a omissão deve ser sanada, a fim de atender ao pedido subsidiário, deferindo medida liminar para restringir o alcance da quebra dos sigilos telefônico e telemático ao período em que o impetrante exerceu, durante a pandemia, o cargo de Ministro das Relações Exteriores, sob pena de se praticar uma arbitrariedade inconstitucional sem precedentes".
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    A decisão embargada assentou de forma clara e objetiva que “As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, inclusive com a possibilidade de invasão das liberdades públicas individuais, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição politica o de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vidas privadas”.
    Assentou, ainda, que “no caso concreto, entendo possível, excepcionalmente, que a CPI determine o afastamento da proteção prevista pelo artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, que consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, que engloba, inclusive, os dados telefônicos e telemáticos; uma vez que os direitos e garantias individuais não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade política, civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC n o 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994)”.
    Logo, não há omissão na decisão embargada.
    É importante consignar que o pedido subsidiário, por razões lógicas, está compreendido tanto da decisão que indeferiu a liminar quanto na sua fundamentação, visto que reconhecidos poderes investigatórios à CPI, nos mesmos moldes de que dotados os magistrados. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente